Tribunal: STF
Processo: ARE 1453941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DECLARAR ILEGAL A PORTARIA Nº 157/2019. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA LICITUDE NO REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELO IMPETRADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO IRREGULARIDADES REITERADAS, NO TOCANTE À ARRECADAÇÃO FISCAL, POR PARTE DA IMPETRANTE. ATO COATOR REVESTIDO DAS PERTINENTES JUSTIFICATIVAS LEGAIS. LEGALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 55, I E II, DA LEI ESTADUAL N. 6.968/1996. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O Plenário deste Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já firmou entendimento no sentido de que a aplicação do Regime Especial de Fiscalização e Controle é absolutamente legal, uma vez preenchidos os requisitos para tanto.



    2. Estando comprovado nos autos que a empresa impetrante, ora apelada, é devedora contumaz perante o erário estadual, e não tendo esta logrado provar a suspensão da totalidade do crédito tributário, impõe-se reconhecer a legalidade da aplicação do Regime EspecialDe Fiscalização e Controle.



    3. Precedente do TJRN (MS nº 2017.018199-3, Rel. Juiz Convocado Luiz Alberto Dantas Filho, Tribunal Pleno, j. 06/02/2019).



    4. Apelo conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 37; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente